Tribunal: TJDFT
Processo: 0714770-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FRIMAR GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. (agravante/réu) que, nos autos do cumprimento de sentença, promovido por ROGÉRIO FERREIRA BORGES (agravado/autor), rejeitou as teses de defesa defendidas na exceção de pré-executividade. Irresignado, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação executiva em tela e, por consequência, de todos os atos constritivos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer as nulidades apresentadas, com os seus respectivos efeitos jurídicos. Aduz que existe nulidade na representação do executado Frimar, uma vez que a procuração que a amparou não tinha validade jurídica. Nesse sentido, explica que “a procuração jurídica, visualizada na fl. 126, Id no 30070270, dos presentes autos, assinada pela procuradora Ruth Vicente Ferreira, em 12/12/11, estava amparada por PROCURAÇÃO PÚBLICA (fl. 129, dos autos) que somente foi assinada em data posterior, qual seja, em 13/12/11, ou seja, a procuração jurídica, assinada pela Ruth, foi outorgada em data que ainda não tinha poderes de representação”. Diz que houve nulidade da citação e que o comparecimento espontâneo não tem o condão de supri-la, pois ausente a representação válida. Por fim, alega que na hipótese houve é patente a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido. Preparo (ID 16562380). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Nesse caminhar, toma especial relevo trazer ao conhecimento a regra normatizada no Código Processual Civil a respeito da matéria, que assim preleciona, nestes termos: Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. § 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. A propósito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, leciona o seguinte, senão vejamos: Princípio da instrumentalidade das formas. Em mais um dispositivo legal que consagra o princípio da instrumentalidade das formas, o § 1o do art. 282 do Novo CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Na realidade, a desnecessidade de repetição ou supressão de sua falta depende da inexistência de prejuízo à parte e ao processo (Novo CPC Comentado. Daniel Amorim Assumpção Neves. Ed. JusPodivm. 1a Ed. 2016. Pág. 442). À guisa de ilustração, acrescente-se que, em continuação, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves aduz que tendo sido o objeto do legislador, ao criar o processo ou fase de conhecimento, um julgamento de mérito, naturalmente essa forma final é preferível à anômala extinção sem tal julgamento, motivada por vícios formais. Somente essa distinção entre fim normal e anômalo já seria suficiente para demonstrar que há um natural interesse no julgamento do mérito no processo ou fase de conhecimento, considerando-se ser sempre preferível o normal ao anômalo. Consoante ventilado, em regra, deve ser privilegiada a conservação dos atos processuais se estes, embora realizados de outro modo, tenham atingido a sua finalidade, ou, ainda que ausente, não tenha gerado prejuízo a quem alega. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelos autores/agravantes. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.